Tribunal: STF
Processo: HC 199045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Milhim David e Mellissa de Castro Vilela Carvalho da Silveira, advogados, em benefício de Guilherme Lucas Oliveira Rissi, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 650.007/SP.
    2. Os impetrantes apontam como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça e alegam que o paciente “teria cometido em tese o crime de tráfico de entorpecentes, E NEGADA A SUA LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE em audiência de custódia aos 07.agosto.2018 pela i. magistrada Dra. Laura Maniglia Puccinelli Diniz (fl. 43), denunciado às fls. 90/92 no dia 22.8.2018 pelo i. Promotor de Justiça Dr. Claudio Luis Watanabe Escavassini como infrator ao artigo 33 da LAT, recebida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular da Primeira Vara Dr. Luciano Franchi Lemes ao 22.8.2018, e teve condenação por tráfico privilegiado a pena de 1 ano e oito meses, mas em regime fechado, desconsiderando as anotações da VIJ e da mesma forma desconsiderou a balança encontrada do outro lado da rua, isto tudo em Primeira Instância na r. sentença de fls. 271/277, e em apelação criminal ao E. Tribunal de Justiça foi a r. sentença reformada pela 15ª. Cam.Crim registrada sob n. 2019,0001005383, afastaram o redutor aos 28.11.2019, justificando o injustificável” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Asseveram que “as anotações penais do réu, por atos infracionais na VIJ, não impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Os atos infracionais praticados pelo réu na menoridade não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Repressão a Entorpecentes, pois as medidas socioeducativas não possuem natureza penal e não servem para averiguação da vida pregressa, além de inidôneas para aferir se o agente inclinava-se a atividades criminosas” (fl. 26, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o Paciente já cumpriu em regime fechado 8 meses de reclusão e foi promovido ao livramento condicional no processo de execução provisória n. 0002350-64.2019.8.26.0496, na VEC de Franca, aos 05/04/2019 às fls. 88-90, ficando destarte preso em regime fechado desde a data de 6/8/2018 até 05/04/2019, ou sejam 8 meses, esperando o desfecho de recurso interposto podendo destarte ser novamente levado à Prisão em regime semiaberto, na Penitenciária de Franca, foco da pandemia do corona vírus COVID 19” (sic, fl. 20, e-doc. 1). 
    Requerem “seja LIMINARMENTE garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, maiormente porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistência de elementos a justificar a redimensionamento da r. decisão condenatória e destarte a manutenção do eminente decreto prisional (encarceramento). (…) Dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida, o perigo na demora e a fumaça do bom direito estão amplamente justificados, verificando-se o alicerce para a concessão da medida liminar, com expedição incontinenti do salvo conduto e determinar reapreciação do regime semiaberto aplicado no agravo em recurso especial e a aplicação do regime aberto substituído por restritiva de direito, continuando no regime que se encontra em sua execução penal” (fls. 40-41, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em todas as instâncias antecedentes, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora